Tribunal: STF
Processo: AI 540514
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO RETIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
ART. 542, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
O entendimento desta
Corte é no sentido de que o recurso interposto de decisão
interlocutória deve ficar retido, salvo nas hipóteses em que isso
possa acarretar prejuízo irreversível para o recorrente.
Agravo
regimental a que se nega provimento.